Tribunal: TJES
Processo: 0000270-79.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000270-79.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON CRUZ DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
ROBSON CRUZ DA SILVA
, inconformado com a sentença de fls. 111/114-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3786277, prolatada pelo magistrado da Vara Única de Conceição do Castelo/Brejetuba.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3786277, narra, nos seguintes termos:

[...] no dia 22 de fevereiro de janeiro de 2020, por volta das 18h30min, na localidade de São Jorge, zona rural do município de Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe prometeu causar mal injusto e grave a sua companheira, a Sra. Emília Maria Gonçalves da Silva, tudo conforme BU de fls. 03/05 e declaração de fls. 08.

Aflora dos autos que na noite do dia 21/02/2020 o denunciado estava muito embriagado e, por essa razão, a vítima optou por dormir na casa de uma amiga. Ao retornar para casa no dia seguinte tomou ciência de que seu companheiro (o denunciado) estava no bar novamente ingerindo bebida alcoólica e, prontamente, se dirigiu até o local para avisá-lo de que estava retomando para casa.

Registra-se que, na oportunidade, o denunciado começou a proferir ameaças, dizendo que se ela não chegasse em casa em cinco minutos teria uma “surpresa”.

Aflora mais que o denunciado tentou agredi-la com uma tapa, porém acabou acertando a filha do casal de 11 (onze) meses de idade que estava no colo da ofendida, ocasionando-lhe hematomas.

Ademais, a vítima relata, fls. 08, que conviveu maritalmente com o denunciado por cerca de três anos, porém, após engravidar-se Robson tornou-se um homem violento e agressivo, e que em várias oportunidades a agrediu com tapas e socos.

Registro que em relação a lesão corporal não há nos autos prova da materialidade, razão pela qual, deixo por ora de imputar ao denunciado a prática de referido delito.

Assim agindo, o denunciado incorreu na sanção penal domiciliada no
artigo 147 do Código Penal, com incidência da Lei n
º
11.340/06 (
violência doméstica
)
, [...]. (sic)

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado na sanção do artigo 147 do Código Penal, à pena total de 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante pelo reconhecimento da atipicidade da sua conduta, pela aplicação do princípio da insignificância e, ainda, por insuficiência probatória. Alternativamente, requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Pois bem. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Verifico qu
e a
materialidade do delito
de ameaça
rest
ou
demonstrad
a
por meio
do
Boletim Unificado
de fls.
05/07
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3786277,

e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Q
uanto à autoria,
faç
o

a
s seguintes análises.

Inicialmente, constato que
o apelante
ROBSON CRUZ DA SILVA
, ao ser ouvido tanto em sede policial (fl.
11
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3786277
), quanto em juízo (
mídia de fl.
100
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3786277
)
,
negou a prática delitiva.
Para tanto, afirmou
que n
ão se lembrava de nada daquele dia, pois estaria embriagado
. Aleg
ou, ainda,
que
nunca teria agredido a vítima
.

T
odavia, constato que a versão do apelante não merece prosperar, porquanto desassociada dos demais elementos constante nos autos.

Nessa senda, interessa pontuar as declarações da vítima Emilia Maria Gonçalves da Silva, na
esfera
policial (fl.
10
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3786277
),
b
e
m como
em
juízo
(
mídia de fl.
100
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3786277
), ao
afirmar
que
após ficar grávida,
ROBSON CRUZ DA SILVA
se t
ornou violento
e agressivo,
e que constantemente era agredida com
tapas e socos no rosto e no corpo.

Afirma, ainda, que tal situação ocasionou a separação do casal, mas que diante de promessas de
ROBSON CRUZ DA SILVA
, reatou o relacionamento.
Contudo, tais promessas não se concretizaram.

Relata que no dia anterior aos dos fatos narrados na denúncia, passou a noite na casa de uma amiga, porque
ROBSON CRUZ DA SILVA
estava ingerindo bebida alcoólica há 03 (três) dias consecutivos, e quando foi avisá-lo de que estaria indo para casa, o mesmo começou a ameaçá-la, tendo na oportunidade dito “
[...]
que se ela não chegasse em casa em cinco minutos, ela teria ‘uma surpresa’
”.

Importante destacar,
que a vítima,
na fase inquisitorial,
relatou que ficou
com muito medo
de retornar para a sua casa
, e que quando percebeu
ROBSON CRUZ DA SILVA
já seguindo ela, e ainda,
que em juízo, afirmou que se sentiu ameaçada na ocasião
.

As declarações da vítima restaram confirmadas pelos Policiais Militares Samuel Dias Ribeiro de Freitas e Clayton Magno Correa Dutra,
in verbis
:

[...]: QUE: o condutor relata que ele e seu colega de farda foram acionados pelo copom para prosseguirem ate a entrada do distrito de são jorge pois segundo solicitante uma mulher que estava com uma criança no colo estaria sendo agredida; QUE os militares prosseguiram ate o local e em contato com a senhora Emília ela relatou que estava indo para casa quando seu marido o senhor Robson começou a agredi-la com palavras e ameaça-la; QUE ROBSON quando foi dar um soco em EMILIA, ACABOU ACERTANDO a filha de 11 meses do casal que estava no colo de EMILIA; QUE ela relatou ainda que constantemente sofre agressões do Robson, mas tem muito medo dele por isso não o denuncia; QUE diante dos fatos os militares conduziram as partes ate esta delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis; QUE o condutor informa ainda que o senhor Robson foi conduzido no compartimento de segurança mas, para a segurança da senhora Emilia e da guarnição. [...]. (sic) (Samuel Dias Ribeiro de Freitas – fl. 08)

[...] que ciente do teor do BU: 41726503, e, novamente, reitera QUE: o depoente confirma os fatos narrados pelo condutor da ocorrência, os quais foram: que ambos foram acionados pelo copom para prosseguirem ate a entrada do distrito de são jorge pois segundo solicitante uma mulher que estava com uma criança no colo estaria sendo agredida; QUE os militares prosseguiram ate o local e em contato com a senhora Emília ela relatou que estava indo para casa quando seu marido o senhor Robson começou a agredi-la com palavras e ameaça-la; QUE ROBSON quando foi dar um soco em EMILIA, ACABOU ACERTANDO a filha de 11 meses do casal que estava no colo de EMILIA; QUE ela relatou ainda que constantemente sofre agressões do Robson, mas tem muito medo dele por isso não o denuncia; QUE diante dos fatos os militares conduziram as partes ate esta delegacia para que fossem tomadas medidas cabíveis; QUE o depoente informa ainda que o senhor Robson foi conduzido no compartimento de segurança mas, para a segurança da senhora Emilia e da guarnição. [...]. (sic) (Clayton Magno Correa Dutra – fl. 09)

Válido mencionar que o Policial Militar Clayton Magno Correa Dutra foi ouvido em juízo, momento que conformou seu depoimento durante a fase inquisitorial, conforme incluso na mídia de fl. 100 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3786277.

Demonstrado os depoimentos prestados, cumpre ressaltar que o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima. Dessa forma, entendo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a configuração do crime de ameaça.

Por oportuno, rememoro que em crimes de ameaça é atribuído à palavra da vítima, se coesa e coerente, especial valor probatório. Dessa forma, estando ainda corroborada pelos demais elementos presentes nos autos, não há que se dela duvidar. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
Havendo elementos probatórios concretos demonstrando tanto a materialidade quanto a autoria do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, de rigor a manutenção da sentença condenatória.
A palavra da vítima, se coerente e coesa, tem especial relevância, ainda mais quando corroborada pelos demais meios de prova produzidos, não havendo motivos para desacreditá-la.
O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido, bastando que incuta fundado temor à vítima. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0002151-24.2018.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022)

Dessa forma, verifico não ser caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, assim como requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados.
Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio
,
mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a versão apresentada pela vítima e pe
los policiais militares
,
neste caso
, deve prevalecer.

Também é imperioso ressaltar que
o depoimento dos policiais

merece especial relevância probatória, haja vista que são agentes públ
icos no exercício de sua função
e
dotados de
fé pública
.

Quanto ao tema, trago
à colação
o entendimento
sufragado no âmbito
do

Superior Tribunal de Justiça, em recente julga
do
:

[...]
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)

Diante do exposto, evidente a impossibilidade de acolhimento do pleito de absolvição por ausência de provas formulado pela defesa de
ROBSON CRUZ DA SILVA
.

Acerca do pleito de absolvição do acusado, em razão do princípio da bagatela imprópria, entendo que também não assiste razão à defesa.

Isto porque, diante do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 589): “
[...]
é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
”.

Quanto à alegação defensiva de ausência de dolo por parte do recorrente, essa também não merece prosperar, pois, das provas citadas, restou cabalmente comprovado que o acusado proferiu ameaça em desfavor da vítima, a qual, inclusive, provocou efetivo temor na ofendida, tendo em vista o afirmado pela própria em juízo (mídia de fl. 100 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3786277), aliado ao fato de ter requerido medidas protetivas.

Exatamente nesse sentido, saliento entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por insuficiência probatória. 2 - A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar. 3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.
Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência
. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022)

Portanto, comprovada a prática de ameaça em face da vítima, não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação do apelante na sanção do artigo 147 do Código Penal.

P
or fim,
no que diz respeito ao pedido de fixação de regime mais brando para início de cumprimento de pena, adianto-me em dizer que não assiste razão a defesa.

Isso porque, analisando os parâmetros estabelecidos no artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, constata-se que, muito embora a pena corpórea tenha sido fixada em
quantum
inferior a 04 (quatro) anos, o regime intermediário (semiaberto) se mostra adequado ao apelante, eis que milita em seu desfavor a agravante da reincidência, insculpida no artigo 61, inciso I, do Código Penal, fator suficiente para o estabelecimento do regime prisional semiaberto.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS SUFICIENTE PARA COMPROVAR OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. INCABÍVEL. RÉU REINCIDENTE. RECURSO IMPROVIDO. [...].
Se o agente for condenado a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, mas possuir em seu desfavor a agravante da reincidência, deve ser mantido o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto.
(TJMS; ACr 0000404-21.2022.8.12.0018; Paranaíba; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro; DJMS 25/01/2023; Pág. 40)

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO DOMICILIAR. FALTA DE INTERESSE. CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA DO RÉU NO CURSO DO PROCESSO E MANTIDA EM SEDE DE SENTENÇA. APELO IMPROVIDO. [...]. Assim sendo, no presente caso estando a sentença de 1º grau sem qualquer mácula, inclusive no que concerne ao apenamento fixado,
restando a pena final fixada em 07 (sete) meses de detenção no regime inicial semiaberto, por se tratar de réu reincidente, mantenho o édito condenatório sem qualquer reforma.
3. APELO IMPROVIDO. (TJES; APCr 0002477-62.2019.8.08.0056; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto,
para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se intocada a sentença de piso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ART
IGO
147

DO C
ÓDIGO
P
ENAL – RECURSO DA DEFESA – A
BSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS
–
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IN
CABÍVEL –
SÚMULA
Nº
589 DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA –
AUSÊNCIA DE DOLO – DESCA
B
IMENTO –
FIXAÇÃO REGIME MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE
–
RÉU REINCIDENTE –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1. Os elementos probatórios constante nos autos, consubstanciados nas declarações da vítima e dos policiais militares, são suficientes para embasar o édito condenatório do apelante quanto ao crime narrado na exordial. Ademais, destaco que em crimes de ameaça é atribuído à palavra da vítima, se coesa e coerente, especial valor probatório. Precedentes. 2. Diante do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 589), “
[...]
é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações doméstica
s.
”. 3. Não há que se falar em ausência de dolo por parte do réu quando está cabalmente comprovado que este proferiu ameaça em desfavor da vítima, a qual, inclusive, provocou efetivo temor na ofendida, situação confirmada em juízo, aliado ao fato de ter requerido medidas protetivas. 4. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência é fundamento idôneo para justificar a fixação do regime inicial semiaberto. Precedentes. 5. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.